Tribunal: TJDFT
Processo: 0700507-46.2022.8.07.0011
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
APELAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIOS NORTEADORES. 1/8 DO INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. POSSIBILIDADE.
1. Em que pese o legislador não ter estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de que o magistrado deve se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base, quais sejam: (i) a fração de 1/8 sobre o intervalo entre a pena máxima e a pena mínima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea. Todavia, o agente não tem direito adquirido a qualquer destes critérios, ainda que lhe seja mais favorável, sendo discricionário ao magistrado utilizar qualquer deles.
2. Na espécie, foi corretamente aplicado o critério de 1/8 do intervalo entre a pena mínima e máxima para exasperar a pena-base para cada circunstância judicial desfavorável.
3. Recurso conhecido e desprovido.